Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717252-84.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ROGERIO SILVA CALDEIRA D E S P A C H O Em atendimento ao Despacho de ID 61273356, a recorrente POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR manifestou nos autos por meio da petição de ID 61472642, juntando "Recurso Especial" no ID 61472643. Posta a questão nestes termos, retornem os autos ao eminente Presidente dessa egrégia Corte de Justiça, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator